Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-12.2022.8.11.0050
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-12.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYSSA EMANOELLE DENIS CORREIA - CPF: 074.041.441-08 (APELANTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), DANIELY LIMA RIBEIRO - CPF: 033.554.333-22 (ADVOGADO), MATHEUS DE MENEZES SIMOES - CPF: 481.967.168-50 (APELADO), LUCAS DE CARVALHO LIRA - CPF: 421.754.938-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória ajuizada por consumidora que alegou ter sido vítima de golpe virtual, com transferência de R$ 400,00, sob falsa promessa de empréstimo via plataforma digital. Alegou responsabilidade solidária dos corréus por suposta viabilização do canal fraudulento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial foi instruída com documentos indispensáveis à demonstração mínima da existência do alegado golpe, aptos a permitir o conhecimento da demanda e o exercício do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A ausência de documentos essenciais — tais como capturas de tela, registros da propaganda, conversas com os supostos golpistas ou boletim de ocorrência — inviabiliza a análise da plausibilidade da narrativa inicial.

4. O comprovante de transferência bancária, isoladamente, não é suficiente para individualizar os fatos do direito invocado, sendo indispensável a contextualização documental da fraude alegada.

5. Não há cerceamento de defesa quando a extinção se baseia na inércia da parte em cumprir ônus que lhe incumbia desde a petição inicial, nos termos dos arts. 320, 321 e 485, IV, do CPC.

6. A não concessão de prazo para emenda à inicial é justificável após a citação dos réus e diante da ausência de pressuposto processual essencial, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido para manter a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAYSSA EMANOELLE DENIS CORREI
A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
Matheus de Menezes Simões, Itaú Unibanco Holding S.A.
e
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Em suas razões, a Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi oportunizado especificar provas necessárias, como a juntada de extratos bancários ou a requisição destes diretamente ao banco, medidas essenciais para a correta instrução processual.

Assim, requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, reabrindo-se prazo para especificação de provas.

Contrarrazões (ID 271311895 e ID 271311896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Autora, ora Apelante, ajuizou a presente ação indenizatória, alegando ter sido vítima de um golpe financeiro perpetrado através de plataforma digital, onde teria transferido a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao requerido/apelado Matheus de Menezes Simoes, acreditando que recebereria uma contrapartida de empréstimo que nunca se concretizou. Sustenta que os demais requeridos, Itaú Unibanco Holding S.A. e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, teriam responsabilidade por viabilizar o canal por onde o golpe foi aplicado.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, a qual é objeto da irresignação recursal.

De início, há que se registrar que a petição inicial deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme estabelece o artigo 320 do Código de Processo Civil. Essa exigência decorre do poder-dever que o Autor possui de comprovar, desde logo, os fatos constitutivos de seu direito, de maneira a viabilizar o próprio exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária.

Na hipótese dos autos, a Apelante alega ter sido vítima de um golpe aplicado através de plataforma digital, mediante o qual teria transferido R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao primeiro réu, na expectativa de receber um empréstimo que nunca se concretizou. Contudo, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, limitou-se a juntar à inicial apenas o comprovante de transferência bancária (ID 271310894 – ID de origem 103710825),
sem qualquer outro elemento que demonstrasse o contexto em que tal transferência ocorreu.

A Apelante não apresentou elementos mínimos que evidenciassem a origem do suposto golpe, tais como capturas de tela do serviço oferecido, propagandas veiculadas em aplicativo, conversas mantidas entre as partes (autora e os supostos golpistas), ou mesmo registro de Boletim de Ocorrência relatando o crime de estelionato.

Vale salientar que, em casos como o presente, onde se alega a ocorrência de fraude ou golpe em ambiente virtual, os elementos que comprovem o contexto da suposta fraude não são meros complementos probatórios, mas sim documentos indispensáveis à própria apreciação da causa, sem os quais é impossível aferir até mesmo a plausibilidade do direito invocado. Nessa categoria incluem-se capturas de tela das conversas mantidas com os supostos golpistas, anúncios fraudulentos, mensagens trocadas em aplicativos, entre outros registros que evidenciem o ardil alegado.

No caso concreto, a ausência dos documentos essenciais não constitui mera irregularidade formal sanável. Trata-se da própria impossibilidade de aferição do contexto em que se deu a transferência bancária, elemento nuclear da causa de pedir. Sem tais documentos, não é possível verificar sequer se houve efetivamente um golpe ou se a transferência foi realizada em contexto diverso.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, este não se configura no caso em apreço.
O momento processual adequado para a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação é com a petição inicial
, conforme determina os artigos 320 e 435, ambos do Código de Processo Civil. A abertura de prazo para especificação de provas, já em fase avançada do processo, não tem o condão de sanar a ausência de documentos que deveriam ter instruído a exordial, sobretudo quando já operada a citação.

Ademais, o fato do juízo
a quo
não ter oportunizado a emenda à inicial não afasta a possibilidade de extinção do processo, pois, frisa-se, já havia ocorrido a devida angularização processual.

Inclusive, sobre a temática, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“(...) Não ocorrendo a emenda com a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, a petição inicial será indeferida (art. 330, caput, IV, do Novo CPC).
Caso o juiz só perceba a ausência de tais documentos após a citação do réu, não mais se admitira o indeferimento da petição inicial, que deve ocorrer sempre liminarmente, mas diante da resistência do autor em não juntar aos autos tais documentos, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual.
”
(Manual de direito processual civil, vol. Único – 10ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, pág. 610).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação de Cobrança de cartão de crédito deve ser instruída com documentos que comprovem a existência da relação jurídica e demonstrem a progressão do débito. A ausência de documentos essenciais enseja a extinção sem resolução do mérito, com amparo no art . 485, IV, do CPC.
(TJ-MT - AC: 10090891720188110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023).

Apelação. Ação monitória. Cheques nominais a terceiros. Apresentação do verso dos títulos após os embargos monitórios . Inadmissibilidade. Ao autor incumbe anexar à inicial toda a documentação pertinente à demonstração de seu direito. A jurisprudência do C. STJ e do E . TJ-SP admite a juntada de documentação a qualquer tempo, desde que não se trate de documentos essenciais à propositura da demanda. Não juntada de documentos essenciais quando da propositura da ação descaracteriza o requisito de "prova escrita sem eficácia de título executivo". Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Manutenção da sucumbência imposta na r . sentença guerreada. Extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002917-97.2023 .8.26.0024 Andradina, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024).

Ressalte-se que o ônus de instruir adequadamente a petição inicial incumbe à parte autora, não sendo papel do magistrado suprir eventuais omissões ou deficiências probatórias que decorram exclusivamente da inércia da parte. A possibilidade de determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, prevista no artigo 370 do Código de Processo Civil, não exime a parte do dever de instruir corretamente a petição inicial com os documentos essenciais à propositura da demanda.

Logo, a ausência dos documentos que evidenciassem o contexto do suposto golpe inviabiliza por completo o exercício do contraditório pelos requeridos, ora Apelados, já que estes não têm como contestar adequadamente uma alegação genérica de golpe virtual sem que se demonstre, ao menos minimamente, as circunstâncias em que este teria ocorrido.

Ademais, os documentos faltantes estavam ao alcance da parte autora, ora Apelante, não se tratando de documentos em poder de terceiros, cuja exibição dependesse de intervenção judicial. As capturas de tela de conversas, anúncios ou outros elementos que comprovassem o alegado golpe poderiam e deveriam ter sido apresentados com a inicial.

Frisa-se, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte deixa de instruir adequadamente sua petição inicial com documentos que estavam ao seu alcance e que eram indispensáveis à demonstração do direito alegado.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de documentos essenciais à propositura da ação, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença combatida.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025